Tribunal: STF
Processo: HC 242819
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Pinto Nazário em favor de Ingrid Manuela Queiroz Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 906.398/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, não ser possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais grave do que o legalmente previsto a partir de elementos já considerados para o enquadramento na tipificação penal da conduta.



    Afirma que na condenação foram reconhecidas como favoráveis à paciente todas as circunstâncias do art. 59 do CP, porém o regime teria sido agravado pela existência de causas de aumento de pena: concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima (por 45 minutos) e uso de arma de fogo. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    Foi juntada posteriormente cópia do ato coator originário. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por ser substitutivo de revisão criminal. Confira-se:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CP. REGIME. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido”. (eDOC 9)



    Do acórdão da apelação no TJSP colho os seguintes trechos:



    “Na primeira fase, a pena-base de ambos os apelantes foi fixada no mínimo legal, ou seja, quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no piso”. (eDOC 14, p. 10)



    “Na última fase, incidiu o aumento na fração de metade (1/2) pelas majorantes referentes ao concurso de agentes e à restrição da liberdade do ofendido, e de mais dois terços (2/3) em decorrência do reconhecimento do emprego de arma de fogo.



    Todavia, verifica-se que na hipótese há concurso de causas de aumento previstas na parte especial, devendo incidir, portanto, apenas a causa que mais aumenta, no caso, o §2º-A do artigo 157, ou seja, a fração de dois terços (2/3), tudo na forma do que dispõe o artigo 68 do Código Penal.



    Portanto, recalculadas, as penas de ambos os apelantes perfazem seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa, no piso.



    Quanto ao regime, o inicial fechado deve ser mantido, não afetado pelo tempo de prisão provisória já enfrentado pelos apelantes.



    Com efeito, cuida-se de crime da mais alta relevância penal, posto executado mediante emprego de arma de fogo, em cenário no qual o ofendido foi exposto a riscos pessoais incalculáveis. Ademais, o ofendido teve sua liberdade restringida por tempo relevante”. (eDOC 14, p. 11)



    A questão jurídica abordada nesta impetração tem paradigma na Súmula 718 da jurisprudência desta Corte, assim redigida: 



    “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



    Na espécie dos autos, percebe-se que, embora as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP tenham sido favoráveis à paciente, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena deu-se pela exposição do ofendido “a riscos pessoais incalculáveis” e pela restrição de sua liberdade “por tempo relevante”. Foi considerado o caso concreto, não apenas a gravidade abstrata do delito.



    Trago julgados em sentido contrário à pretensão do impetrante:



    ““AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na terceira fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, diante da presença de duas causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal. VI – A Segunda Turma deste Tribunal reconheceu a possibilidade de utilização de circunstância presente na terceira etapa da dosimetria para impor regime prisional mais gravoso do que recomendaria a sanção ao final imposta. (...) VIII – Agravo a que se nega provimento”. (RHC 179.614 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade. Precedentes da Corte. 3. Agravo improvido, com ressalva do meu entendimento pessoal”. (HC 201.126 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente